Tribunal: TJES
Processo: 5000299-06.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-06.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILRISON MANSKE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 12, 16 e 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. A defesa requereu (i) a redução das penas-bases aos mínimos legais; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão no crime do art. 17, do Estatuto do Desarmamento; (iii) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (iv) o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as penas-bases foram corretamente fixadas, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea ao crime de comércio ilegal de armas; (iii) verificar se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita; e (iv) determinar se o réu pode recorrer em liberdade após condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
A confissão parcial realizada em sede policial, apesar de não reiterada em juízo, deve ser considerada como circunstância atenuante, nos termos da Súmula 545/STJ e da jurisprudência dominante, por ter sido utilizada como fundamento para a condenação.
A redução da pena em razão da confissão espontânea deve observar fração inferior a 1/6, diante de sua parcialidade e do aproveitamento limitado das informações prestadas.
O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser apreciado na fase de execução, conforme o disposto no art. 804, do CPP, e nos arts. 98 e 99, do CPC, considerando-se a possibilidade de alteração da condição econômica do condenado.
O direito de recorrer em liberdade deve ser negado ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e não demonstra alteração fática que afaste os fundamentos da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 69; CPP, arts. 3º e 804; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 16 e 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 781.446, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.424.670, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.286.191, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; TJES, APCr 0000357-93.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 26.03.2024; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000299-06.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILRISON MANSKE

Advogado(s) do reclamante: HOMERO JUNGER MAFRA, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA, NUBIA NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILRISON MANSKE
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Serra (id 13960698), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 12, 16 e 17, § 1º, todos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, constante no id 13960700, a defesa requer a redução das penas-bases impostas para os mínimos legais. Postula ainda, a aplicação da atenuante da confissão em relação do delito do artigo 17, da Lei nº 10.826/2003. Por fim, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referente à dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, para os crimes descritos nos artigos 12, 16 e 17, § 1º, todos da Lei nº 10.826/2003, assim desvalorou as circunstâncias judiciais:

- ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03

O preceito secundário do tipo penal prescreve sanção penal de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

A
Culpabilidade
merece ser sopesada em desfavor do acusado, dada o elevado grau de consciência quanto à ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ao manter, de forma deliberada, um espaço estruturado para a guarda e manipulação de armas de fogo e munições, em local ermo, com o claro intuito de ocultar a prática delituosa. A frieza e o planejamento envolvidos evidenciam maior censurabilidade da conduta. Em relação aos
antecedentes
, são imaculados; a
conduta social
, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi auferida durante a instrução; a
personalidade do agente
exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal, o que não restou demonstrado; os
motivos
do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as
circunstâncias do crime
, extrapolam a normalidade e devem ser negativadas, considerando que a infração ocorreu no interior de um galpão rural transformado em oficina voltada à produção de armas, o que agrava o contexto fático e revela a inserção da posse irregular em um esquema mais amplo e sofisticado; as
consequências do crime
também pesam em desfavor do acusado, pois a posse da arma, neste caso, não se mostra isolada ou de baixo potencial lesivo. Ao contrário, contribui para um sistema de fabricação e possível comercialização ilícita de armamentos, ampliando o risco à coletividade e alimentando redes criminosas; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado, tratando-se de delito que tem como vítima a paz pública.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

[...]

- ARTIGO 16, DA LEI 10.826/03

O preceito secundário do tipo penal prescreve sanção penal de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

A
Culpabilidade
merece ser sopesada em desfavor do acusado, dada o elevado grau de consciência quanto à ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ao manter, de forma deliberada, um espaço estruturado para a guarda e manipulação de armas de fogo e munições, em local ermo, com o claro intuito de ocultar a prática delituosa. A frieza e o planejamento envolvidos evidenciam maior censurabilidade da conduta. Em relação aos
antecedentes
, são imaculados; a
conduta social
, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi auferida durante a instrução; a
personalidade do agente
exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal, o que não restou demonstrado; os
motivos
do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as
circunstâncias do crime
, extrapolam a normalidade e devem ser negativadas, considerando que a infração ocorreu no interior de um galpão rural transformado em oficina voltada à produção de armas, o que agrava o contexto fático e revela a inserção da posse irregular em um esquema mais amplo e sofisticado; as
consequências do crime
também pesam em desfavor do acusado, pois a posse da arma, neste caso, não se mostra isolada ou de baixo potencial lesivo. Ao contrário, contribui para um sistema de fabricação e possível comercialização ilícita de armamentos, ampliando o risco à coletividade e alimentando redes criminosas; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado, tratando-se de delito que tem como vítima a paz pública.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

[...]

- ARTIGO 17, §1
º
DA LEI 10.826/03

O preceito secundário do tipo penal prescreve sanção penal de reclusão, de 06 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

A
Culpabilidade
é exacerbada, pois foi escolhido um ambiente adequado para a fabricação das armas - um galpão situado no sítio de propriedade de sua família -, revelando a premeditação e a sofisticação da ação. Em relação aos
antecedentes
, são imaculados; a
conduta social
, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi auferida durante a instrução; a
personalidade do agente
exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal, o que não restou demonstrado; os
motivos
do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as
circunstâncias do crime
extrapolam a normalidade e devem ser negativadas, consignando que o local escolhido para fabricação das armas de fogo não foi aleatório, tratando-se de ambiente isolado, propício para a prática criminosa, longe da vigilância das autoridades, onde as armas fabricadas eram testadas, evidenciando a continuidade e a reiteração do ato ilícito. A instalação de uma verdadeira “oficina” de produção de armamentos, dentro de um contexto familiar e de aparente normalidade, acentua a frieza e a ousadia do réu; as
consequências do crime
também pesam em desfavor do acusado, pois o comércio de armas de fogo fortalece grupos criminosos e alimenta um ciclo de violência de modo difundido, ampliando em muito os danos causados à sociedade; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado, tratando-se de delito que tem como vítima a coletividade.

Nestes termos, sopesando as circunstâncias judiciais acima destacadas, fixo a pena base em
08 (OITO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, pena que
TORNO DEFINITIVA
, à míngua de outras circunstâncias atenuantes, agravantes ou que constituam causas de aumento ou diminuição de pena.

Conforme relatado, a defesa do apelante sustenta a idoneidade da negativação dos vetores atinentes à culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, para todos crimes praticados pelo apelante
WILRISON MANSKE
.

Em relação aos crimes dos artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003,
verifico que
a
magistrad
a
sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar
o vetor referente à culpabilidade
, tendo em vista que abordou elementos exorbitantes da conduta do réu,
ao expor o elevado grau de consciência quanto à ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ao criar um espaço estruturado para guarda e manipulação de armas de fogo e munições.

Quanto as circunstâncias do crime, verifico que também assertiva decisão de negativá-la ante ao fato do
s

delitos
ter
em
sido praticado
s

em um esquema mais amplo e sofisticado, qual seja,
no interior de um local criado com o intuito de dar manutenção e
produ
zir
de armas de fogo,
com a participação de, pelo menos, mais 02 (duas) pessoas,
seu pai EDILSON MANSKE e seu irmão TIAGO MANSKE,
bem como, em função da quantidade de munições de uso restrito arrecadadas no local (
22 munições calibre 28, 26 munições calibre 36, 04 munições calibre 45
e
03 munições calibre .40
).

Por fim,
também verifico que o vetor referente as consequências do crime fora desvalorado mediante fundamentação idônea, tendo em vista
que o caso sob apreciação não se subsume a
uma mera posse de armas de fogo de uso permitido e de munições de uso restrito, mas sim, a posse de artefatos bélicos num contexto de
manutenção, fabricação e comércio deles
.

Sendo assim, tenho que as penas-bases para os crimes
dos artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003, não
devem ser modificadas.

Já
em
relação ao crime do artigo 17, da Lei nº 10.826/2003, também
verifico
a presença de
fundamentação idônea ao desvalorar
o vetor referente à culpabilidade
,
eis que a magistrada sentenciante salientou a sofisticação da ação criminosa, diante do maquinário existente no local, bem como de moldes para fabricação de vários tipos de armas de fogo.

Tenho que a fundamentação empregada para negativar as circunstâncias do crime também se mostra adequada, eis que a instalação de uma verdadeira oficina de produção de armamentos, no interior da residência do seu genitor, em uma área rural de um município diferente de onde reside, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, diante da tentativa de conferir uma aparente normalidade na presença dos agentes no local, e, consequentemente, afastar a possibilidade de atuação dos entes estatais de segurança.

De igual modo, verifico a presença de fundamentação idônea ao desvalorar o vetor referente às consequências do crime, tendo em vista que as armas fabricadas abasteciam organizações criminosas atuantes no tráfico de substâncias entorpecentes, aliado ao tipo de armamento que era produzido (submetralhadoras e seletores de rajada).

Assim, tenho que a pena basilar fixada para o crime do artigo 17, da Lei nº 10.826/2003, não merece reparo.

Prosseguindo, destaco que a defesa de
WILRISON MANSKE
postula reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao crime do artigo 17, da Lei nº 10.826/2003.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que assiste razão à defesa do apelante.

Nessa quadra, importante salientar que
WILRISON MANSKE
, apenas ao ser interrogado pela autoridade policial
,
eis que permaneceu em silêncio
em juízo
, confessou parcialmente o crime descrito no artigo 17, da Lei nº 10.826/2003, ao afirmar que “
[...]
admite que fabrica armas de fogo caseiras, mas que não as destina ao comércio, e sim para si próprio, para defesa em sua propriedade rural
[...]
”.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea em relação ao crime do artigo 17, da Lei nº 10.826/2003.

Nessa senda, urge salientar que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, eis que o mencionado Tribunal Superior assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior nos casos de confissão parcial, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar na prescrição da pretensão punitiva do Estado. 2. Fixada ao delito de receptação a pena de 1 ano, 5 meses e 3 dias de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Assim, recebida a denúncia em 26/1/2018 e publicada a sentença em cartório em 25/1/2022, não houve o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos. 3. "Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial" (RHC n. 132.453/RR, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021). 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante deve ser fundamentado. 5. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o menor aproveitamento das informações prestadas pela ré, uma vez que a confissão se deu de forma extrajudicial, qualificada e parcial, apenas em relação a três das cinco vítimas, o que justifica o patamar de atenuação da pena fixado aquém do mínimo de 1/6, qual seja em 1/12, o que está em consonância com o entendimento desta Corte
. 6. Agravo regimental não provido (STJ; AgRg-AREsp 2.424.670; Proc. 2023/0263369-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável. 3.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. 4. Agravo regimental improvido
. (STJ; AgRg-AREsp 2.286.191; Proc. 2023/0023716-2; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Assim sendo,
em função d
e outras causas de diminuição ou aumento de pena
,
a

pena definitiva
de
WILRISON MANSKE
,
acerca do delito d
o crime do artigo 17, da Lei nº 10.826/2003
,
d
eve restar fixada
em
0
8
(
oito
) anos,
02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Tendo em vista a incidência do concurso material de crimes, procedo o somatório d
as penas imputadas ao acusado
WILRISON MANSKE
, perfazendo
o
total de
1
1
(
onze
) anos,
1
1
(
onze
) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão,
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
e
3
2
(
trinta e três
) dias-multa
.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim,
observo que a defesa do
apelante
postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir
a pena aplicada ao recorrente,
fixando-a em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 32 (trinta e três) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)